Tribunal: TJES
Processo: 5010274-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010274-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Indenização Material e Moral com pedido liminar, ajuizada por Filipe Gomes de Souza em face de Telefônica Brasil S.A., na qual a parte autora alega, em síntese que: a) adquiriu um celular Samsung Galaxy Z Flip 4 com desconto do plano Família 60GB na loja da requerida e entregou seu aparelho antigo para obter um desconto adicional na compra do novo aparelho, foi informado de que os artigos do antigo aparelho seriam transferidos para o novo através do serviço “Vivo Guru”; b) percebeu que após adquirir o celular na loja notou que o valor do plano foi alterado para R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais); c) seus arquivos do aparelho antigo não foram transferidos e perdeu acesso à sua rede social. Por tal motivo, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que seja compelida a Ré a suspender a cobrança da multa indevida, que o autor seja cobrado pelo valor antigo do plano de R$ 115,00, a manutenção da linha durante o processo e que a operadora tente recuperar todos os dados e arquivos perdidos pelo autor; a inversão do ônus da prova no processo e na alegação de lucros cessantes; a devolução do valor pago referente à multa; devolução em dobro pela cobrança indevida dos valores à mais cobrados no plano de R$115,00, sendo que em fevereiro foram enviadas duas cobranças, sendo a segunda no valor de R$89,00, totalizando o valor de R$687,57, sendo o dobro R$1.375,14 (mil, trezentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) aproximadamente; e ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, assim, dou por resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora, ora recorrente.

Inicialmente, impende consignar, que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que é inviável condenar a recorrida a providências necessárias para solucionar os problemas relatados, restabelecer o acesso do recorrente, recuperar todos os dados e arquivos perdidos pelo autor, isto porque, como já mencionado, alega o autor, problemas em seus aplicativos de celular que não existe relação com as Operadoras de telefonia e as plataformas de aplicativos instaladas nos smartphones dos consumidores. Aliás, a manutenção de backup dos dados que seriam necessários à providência extrapola as obrigações do provedor impostas pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), afirmando a própria ré não os possui; que ainda que houvesse falhas, estas não podem ser de responsabilidade da Operadora VIVO, que apenas disponibiliza o sinal de internet e rede de telefonia. Ou seja, trata-se de pedido de impossível implementação, não podendo ser acolhido.

Insta ressaltar ainda, que não há que se falar em nulidade da cláusula que prevê multa por rescisão antecipada do contrato, pois juridicamente admitida.

Portanto, realmente não restou comprovado a existência de qualquer ato ilícito por parte da recorrida. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a presente demanda deve ser julgada improcedente.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)